Tribunal: STF
Processo: ARE 1412953
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 10, p. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS IRREGULARES – BURLA A REGRA DO CONCURSO PÚBLICO – ART. 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE –CONCURSO PÚBLICO E PROCESSOS SELETIVOS REALIZADOS E HOMOLOGADOS – IMPOSSIBILIDADE DE PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - DILAÇÃO PARA 90 DIAS - REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA FIXADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º; 2º; 5º, V; 18; e 30, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 8-9):



    “Não inexistiu a inércia quanto à nomeação dos aprovados dos certames públicos. Ao contrário, o que houve foi a impossibilidade absoluta do cumprimento das obrigações requeridas pelo Parquet. E, portanto, deve ser reformada a sentença de piso com arrimo no princípio da razoabilidade de da proporcionalidade previstos no art. 5°, V, da CF/88. 



    Ressalte-se que, mesmo com a ausência de condição financeira, em respeito a decisão judicial, houve a convocação dos aprovados do certame público nos cargos de serviços gerais, gari, vigilante, técnico em segurança do trabalho, pedreiro, médico do trabalho, engenheiro civil, fiscal de tributos, nutricionista, vigilante, por conseguinte, rescisão dos contratos temporários dos funcionários contratados em auxiliar de serviços gerais, vigilante, professor, motorista conforme fls. 718/926 dos autos materializados. 



    As demais nomeações dos cargos de professor de ciência naturais e biológicas, professor de educação física, professor de geografia, professor de história, professor de inglês, professor de língua portuguesa, professor de matemática, professor de artes, terapeuta ocupacional, assistente administrativo, fiscal de vigilância sanitária, guarda municipal, monitor de creche, recepcionista, professor de música, merendeira e rescisões dos contratos temporários não se efetivaram diante da ausência de condição financeira do Ente Municipal para tais atos.



    Não bastante a escassez de recursos, também se faz pertinente citar que o atual cenário pandêmico, causado pelo Sars Cov 2 – vírus da Covid-19 – interferiu diretamente em todos os âmbitos municipais, especialmente quanto a distribuição dos recursos, obrigando cada ente a repensar suas prioridades, que no momento está destinada a minimizar os impactos causados pela pandemia. 



    É sabido, ainda, que a determinação jurídica ocasiona um projeto de grande monta e de remessa que geralmente depende de verbas federais. A dificuldade financeira em âmbito federal, estadual e municipal é uma situação inegável que compromete a efetivação de políticas públicas.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 15). 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 10, p. 2-3): 



    “Como é sabido, o art. 37 da Constituição Federal dispõe que a contratação pela Administração Pública deve ser precedida de concurso público, em homenagem ao postulado da isonomia, havendo exceções, a exemplo da contratação temporária. Vejamos sua literalidade: 



    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



    II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 



    IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”



    Conforme a norma retro transcrita, a contratação temporária somente pode ocorrer para atender excepcional interesse público e deve ser estabelecida por lei. 



    (…)



    No caso em tela, a contratação dos servidores temporários para os quadros da Administração Municipal não atendeu aos requisitos necessários a configurar a excepcionalidade prevista na Constituição para a contratação de servidores sem a realização de concurso público. 



    Vê-se que o requerido não comprovou que as contratações tidas como irregulares foram feitas em situação emergência. Ao revés, observa-se das atividades desenvolvidas pelos contratados, tais como, professor, merendeira, recepcionista, fiscal de vigilância sanitária, dentre outras, que são atividades previsíveis, permanentes e ordinárias a serem realizadas no âmbito da Administração Municipal. 



    Desta feita, comungo do entendimento do douto sentenciante. 



    Frise-se, no que diz respeito ao princípio da reserva do possível, que é imperioso salientar que o requerido não se desincumbiu do ônus de provar a sua alegação, sobretudo em demonstrar como a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, cuja vaga é ocupada por não concursados e, por evidente, paga pelos cofres públicos, em desrespeito aos princípios da eficiência e economia, tendo em vista que não passaram pelo crivo da aprovação em certame, consoante exigência, inclusive, constitucional, enquadra-se na referida tese. 



    Com relação a alegação de ofensa do Princípio da Separação dos Poderes não pode o Judiciário interferir em matérias da alçada da Administração Pública, pois, é dela a eleição pelo melhor emprego do orçamento público, todavia, havendo aprovados em concurso público, devem estes serem nomeados aos cargos públicos, ocupados por contratações temporárias, o que não caracteriza uma ingerência do do Judiciário no âmbito da discricionariedade administrativa. 



    (…)



    Por estas razões, entendo que a obrigação imposta não viola o princípio da separação dos poderes.”



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 



    Conforme fiz observar quando do julgamento da ADI 5.243, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. para o acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 02.08.2019, não há invasão de competência quando o poder legislativo limita-se a explicitar o conteúdo já previsto e expresso na Constituição. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 700.227-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.5.2013).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     “Agravo regimental no agravo de instrumento. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279 desta Corte. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 593.676-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente